Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DL 911/1969). LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ÚTIL À DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, ao fundamento de que a não apreensão do bem, associada à falta de indicação de endereço apto ao cumprimento da diligência, inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, determinando-se, ainda, a revogação da liminar e o cancelamento de restrição via RENAJUD.
2. O juízo de origem constatou ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia em indicar novo endereço para cumprimento da medida liminar e promover a citação do requerido.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, foi legítima diante da inércia; e (ii) estabelecer se houve excesso de rigor por parte do juízo de origem, em afronta aos princípios da cooperação, contraditório e primazia do julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
4. No rito do Decreto-Lei no 911/1969, a frustração prolongada do cumprimento da liminar, sem providência útil do autor para viabilizar a diligência, compromete o desenvolvimento válido e regular do feito, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
5. A ausência de citação do requerido e a não localização do bem objeto da lide configuram falta de pressuposto de validade da relação processual, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. O autor foi intimado para indicar novo endereço, mas permaneceu inerte.
7. A intimação pessoal da parte autora não é exigida nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, não se tratando de abandono de causa.
8. A alegação de violação aos princípios processuais não justifica a concessão de oportunidades indefinidas para impulsionar o feito, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.